Tribunal: TJPA
Processo: 0803751-68.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803751-68.2018.8.14.0000

PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SOUSA LOPES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE DE MADEIRA. PROPRIETÁRIO ATUANDO COMO MERO TRANSPORTADOR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 31 de janeiro de 2023. Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
RAIMUNDO NONATO SOUSA LOPES
,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido do requerente, ora impetrante, em recurso interposto pela via administrativa.

Narra que, no dia 10/03/2017, foi autuado por agentes de fiscalização da SEMAS, na cidade de Jacundá, em decorrência de transporte de carga em desacordo com a legislação vigente, resultando na apreensão do respectivo veículo.

Na ocasião, relata que não se esquivou da fiscalização, até porque não tem costume de efetuar transporte ilícito de produto de natureza florestal, pois efetua viagem para o Pará com o objetivo de trazer diversas mercadorias para o Estado e, na volta, transporta a carga que estiver destinada aos seu Estado de origem que é o Maranhão.

Assevera que não há elementos para se afirmar que o caminhão é utilizado de maneira específica e exclusiva para prática de ilícitos ambientais, pois também é utilizado para o transporte de várias mercadorias, e a madeira é apenas uma delas, e que não existem elementos indicativos de reiteração de conduta ou de que o referido veículo tenha sido utilizado anteriormente em semelhante prática de infração ambiental, fatos que foram comprovados e confirmados pelo Órgão Ambiental.

Ressalta que o direito ao trabalho é um direito fundamental e garantido pela Carta Magna, somado a isso, o caminhão ora apreendido é a fonte onde o impetrante tira recursos para sua subsistência familiar e está desde março de 2017 esperando o encerramento do processo administrativo.

Pontua que possui direito líquido e certo de reaver o seu veículo apreendido após ter demonstrado através de vasta documentação.

Requer liminarmente que a autoridade coatora proceda a imediata devolução do veículo apreendido; a declaração de nulidade de qualquer infração ou multa que porventura o órgão ambiental tenha aplicado ante os vícios de procedimento; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo a segurança em definitivo, com o fim de cessar e invalidar o ato da autoridade coatora.

Em decisão interlocutória (ID. 632002) deferi o pedido de liminar, para determinar a liberação imediata do veículo de propriedade do impetrante, que ficará na condição de fiel depositário, ressalvada a possibilidade de apreensão decorrente de comprovação que o impetrante está envolvido na prática de crime ambiental, devendo o órgão que está encarregado da custódia do veículo providenciar local para o depósito da madeira, se eventualmente estiver em carga no caminhão.

O Procurador Geral de Justiça apresentou parecer (ID. 2052689) no sentido de que a liminar concedida seja confirmada para a restituição do veículo apreendido ao proprietário.

O Secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, em suas informações (ID. 5770143), requer a reforma da decisão liminar que concedeu o pedido, bem como a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou petição (ID. 5770315) para aderir às informações prestadas alhures.

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar concedida (ID. 6002638).

O impetrante não apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6883517).

É o essencial relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, consigno que o Estado interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida nas informações da Ação Mandamental e, considerando que a referida ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental.

O mérito da presente ação mandamental consiste em definir se o impetrante, possui direito líquido e certo de reaver o seu veículo apreendido.

Nessa perspectiva, há plausibilidade na argumentação expendida pelo impetrante, tendo em vista que nas hipóteses em que a apreensão de veículo por transporte irregular de madeira alcança bem de propriedade de terceiro, ainda que o art. 25 da Lei no 9.605/98 autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal permissivo não alcança os bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE DE MADEIRA. CONSTATAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma clara e suficiente sobre a inadmissibilidade da apreensão de bens de terceiros que não participaram do ato ilícito.

2. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e das circunstâncias do caso concreto, concluiu que o impetrante atuou como mero transportador inocente da mercadoria apreendida, não havendo indícios de que tenha participado de qualquer ato ilícito, mas observado, rigorosamente, o dever objetivo de cuidado ao receber a carga acompanhada da respectiva Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos - GF3 e Nota Fiscal que especifica as essências florestais e a volumetria da madeira. A reforma do acórdão recorrido demanda revolvimento de matéria fática. Incide a Súmula 7/STJ. (STJ, AgRg no AREsp 454.667/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1635387/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR. MADEIRA SERRADA. COMINAÇÃO. SANÇÕES. MULTA. APREENSÃO. VEÍCULO. LIBERAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA.
AUSÊNCIA. RAZÕES RECUSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. CARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MOTIVAÇÃO JUDICIAL INATACADA. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RECURSO ESPECIAL nº 1.518.929 - CE (2015/0050358-9); RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, em 20-4-2015)

Na mesma esteira, este Tribunal:

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO.
1- O ato impugnado exarado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para processar, originariamente, mandado, conforme Constituição Estadual, em seu art.161, I, "c"; 2- Mesmo que seja possível a imposição de limitações aos direitos fundamentais e individuais diante de privilégios estatais legítimos, a imposição de sanção de apreensão de veículos, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios restringe a aplicação de tal sanção à prova efetiva de que o transporte apreendido era utilizado exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, o que não restou comprovado no caso em julgamento; 3- O condicionamento da devolução do veículo ao pagamento de multa imposta, sem a observância da má-fé do proprietário do veículo em devido processo legal, ofende os princípios da ampla defesa e contraditório; 4- Em se tratando da apreensão do veículo, seria necessária a apuração da ocorrência, para estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado no transporte ilegal da madeira apreendida, para que fosse esclarecido se a utilização do bem possui destinação exclusiva para tal fim; 5- Segurança concedida. (2018.05037080-61, 199.388, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18)

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.

1-
O ato impugnado exarado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para processar, originariamente, mandado, conforme Constituição Estadual, em seu art.161, I, "c";

2-
Mesmo que seja possível a imposição de limitações aos direitos fundamentais e individuais diante de privilégios estatais legítimos, a imposição de sanção de apreensão de veículos, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios restringe a aplicação de tal sanção à prova efetiva de que o transporte apreendido era utilizado exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, o que não restou comprovado no caso em julgamento.

3-
Em se tratando da apreensão do veículo, seria necessária a apuração da ocorrência, para estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado no transporte ilegal da madeira apreendida, para que fosse esclarecido se a utilização do bem possui destinação exclusiva para tal fim;

4-
Segurança concedida. (
0800347-09.2018.8.14.0000
,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-11, Publicado em 2020-08-12)

Ademais, verifica-se nos autos do processo eletrônico a existência do Relatório de Fiscalização, relativo ao Auto de Infração questionado, com a informação de que o
condutor apresentou Nota Fiscal de saída emitida pela empresa COMERCIO DE MADEIRA E EXPORTAÇÃO MANILKARA, bem como declaração que presta serviços de transporte de carga de cereais para a empresa M.N.MARTINS EIRELI.

Nesse contexto, revela-se incabível a apreensão de veículo quando seu proprietário atua como mero transportador, sem benefício próprio com a atividade ilícita, e quando não há indicação de que o seu uso se dá de forma específica e exclusiva na prática de infração ambiental.

Assim, diante do exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA A SEGURANÇA PLEITEADA
,
para determinar a liberação imediata do veículo de propriedade do impetrante
, ressalvada a possibilidade de apreensão decorrente de comprovação que o impetrante está envolvido na prática de crime ambiental, bem como fica a ressalva, para que o órgão que está encarregado da custódia do veículo, providencie local para o depósito da madeira, se eventualmente estiver em carga no caminhão, liberando o automóvel ao proprietário e requerente como fiel depositário.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/03/2023